Tribunal: CARF
Processo: 11060.002021/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002021/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JULIO CESAR FARRET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão
e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o
doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de
Castro (relatora), que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário materializado no Auto de Infração de fls. 17 a 32, referente ao Imposto
sobre a Renda do Pessoa Física, dos anos-calendários de 2004, 2005, 2006 e 2007, no qual
foi apurado o crédito tributário de R$44.667,96, nele compreendido imposto, multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002021/2009-18
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

ofício e juros de mora, em decorrência da apuração de classificação indevida de
rendimentos na DIRPF, eis que se declarou como isentos ou não tributáveis os rendimentos
relacionados a Bolsa de Estudo e Pesquisa, pagos pela Fundação de Apoio à Tecnologia e
Ciência da Universidade Federal de Santa Maria – FATEC.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou
legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder
Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. A eficácia dos acórdãos dos
tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos
em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da sentença,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte do processo de que decorreu o acórdão.
DIRPF
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE. A responsabilidade pelas informações prestadas na
declaração de rendimentos é do declarante, independentemente de
entrega do comprovante de rendimentos pela fonte pagadora.
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA. Somente são isentas as bolsas de
estudo caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente
para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
pesquisas não representem vantagem pra o doador e nem importem
contraprestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. Os valores apurados em
procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação com a
aplicação da multa de ofício e dos juros de mora.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A decisão atacada apenas reafirma o auto de infração, “limitando-se a
estender as absurdas digressões obre temáticas gerais como o "bis in
idem tributário", decadência e boa-fé que, apesar de terem sido
alegações feitas pelo contribuinte em sede da impugnação, não são o
mérito da demanda”;
(ii)
A decisão não analisou a vasta documentação apresentada, “eis que nada
mencionou sobre a especificidade dos projetos em que atuou, da
forma como se deu sua atuação nos referidos projetos, etc. Os
julgadores simplesmente optaram por não analisar nenhuma das
provas carreadas pelo contribuinte”.
(iii)
“Os membros julgadores da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento decidiram todas as Impugnações opostas por bolsistas da
FATEC juntas como se uma só fossem, sem avaliar casuisticamente
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

nenhuma delas, sem atentar para a gigantesca diversidade de projetos
que estas pessoas estão envolvidas (pesquisa, extensão, ensino,
convênios, contratos, termos de parceria, te).”
(iv)
No mérito, discorre sobre o preenchimento dos requisitos para a isenção,
citando a legislação aplicável.
(v)
Defende que a bolsa tratou-se de uma doação em dinheiro, tendo a
FATEC como doadora e pelo Recorrente como donatário. Que a
definição do que vem a ser bolsa de ENSINO, ou ESTUDO, ou
EXTENSÃO, encontra-se no Dec. 5.205/04: A bolsa de ensino constitui-se em
instrumento de apoio e incentivo a projetos de formação e capacitação de recursos humanos”.
(vi)
Que a pesquisa é serviço, havendo no caso uma proibição de contraprestação, sendo
que se “a pesquisa gera dados ou conhecimentos não sigilosos nem
sujeitos ao monopólio de exploração econômica, e notadamente se seus
resultados são publicados em tese, dissertação, ensaio científico ou por
qualquer outro meio (...)”.
(vii)
“A bolsa de extensão é um incentivo ao docente para que lidere o
conjunto universitário no desenvolvimento prático da ciência,
aproximando diretamente sua fonte - a Universidade - do destinatário
por excelência de todo investimento público, a saber - o Povo.
(viii) “O contribuinte, ora recorrente, atuou em projetos de pesquisa. EM
NENHUM DOS PROJETOS, NENHUM, A FATEC FICOU COM O
MONOPÓLIO DOS RESULTADOS DA SUA PESQUISA, NUNCA. Tais também
não foram privilégio da UFSM ou de qualquer outra empresa ou entidade. Os
resultados das pesquisas FORAM PUBLICADOS EM CENTENAS DE ARTIGOS
E PERIÓDICOS de âmbito nacional e internacional. Ou seja, o conhecimento
desenvolvido pelo autor se tornou PUBLICO! Ninguém obteve lucro com
essa pesquisa (a não ser a humanidade como um todo, haja vista o
conhecimento obtido), muito menos a FATEC que doou bolsas para
incetivo da mesma e NÃO GANHOU ABSOLUTAMENTE NADA
COM ISSO!
(ix)
Não há vínculo entre a FATEC, doadora, e o Recorrente. “Trata-se de
uma liberalidade claríssima, em que a FATEC destaca parte de seu
patrimônio a fim de incentivar projetos de pesquisa e, no caso, de
extensão que acredita que possuem valor para nossa sociedade. Neste
caso, os projetos em que o contribuinte atuava não eram importantes,
especificadamente, para a FATEC ou para UFSM, mas sim para a
coletividade num todo, eis que se tratam de uma ampliação do
conhecimento na área”.
(x)
Assim, defende a incidência do imposto de doação estadual, nos
termos do art. 155 da CF, ao revés do IRPF.
(xi)
Quanto aos projetos que teria atuado, informaram que se tratam de
projetos de extensão da FATEC com a UFSM, sendo que a FATEC se
limita a fazer o serviço burocrático de controle e administração, não
se envolvendo na relação com o público-alvo, que coube à UFSM.
Também informa que “os Docentes interagem somente de forma
indireta com o público-alvo, pois normalmente quem se encarrega
desse contato é o aluno. Como o professor orienta essa atividade dos
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

alunos, pode-se dizer então que há um envolvimento indireto”. Aduz
que o “caso concreto trata de um conjunto de ações que visa,
primacialmente, dotar os alunos da experiência atuando em situações
de cunho realístico frente à profissão a qual estão se graduando.
Trata-se de preparar os alunos para situações que encontrarão pela
frente após tornarem-se profissionais, capacitando-os para superar
tais desafios”.
(xii)
Sobre a atividade de extensão, afirma que se trata de “uma atividade
voluntária, não-obrigatória, que não está inclusa em seu salário de professor, que
não rende proveito econômico à UFSM e que não é contraprestação à FATEC, que é
a doadora das bolsas”, sendo que não tem qualquer vínculo com a FATEC. E
que não houvera ganhos à doadora.
(xiii) Cita provimentos decisórios, em que em situação idêntica a do
Recorrente e/ou análogas, foi anulado o Auto de Infração e
considerada a isenção.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, afasto as alegações da Recorrente, de que o acórdão recorrido não
teria enfrentado todos os fundamentos da Impugnação, deixando de apreciar as provas trazidas
aos autos, limitando-se a anuir aos fundamentos do Auto de Infração.
Ao revés do sustentado, a DRJ bem precisou os fundamentos pelos quais as
atividades desenvolvidas representariam, na lógica do acórdão, uma vantagem para o doador ou
contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta.
Ademais, prescinde-se para a integridade do julgado, que sejam enfrentados todos
os argumentos levantados pela parte, eis que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a se
manifestar acerca de todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão”. (processo: 14098.000423/200868, Acórdão
2401003.167).
Quanto ao mérito, entendo ser necessário destacar os fundamentos do Auto de
Infração, que decorreu no pagamento da bolsa de extensão (fls. 23 e seguintes):

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Em síntese, o mérito recursal é saber se os requisitos previstos no art. 26 da Lei no
9.250/95 para afastar a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos pelo
Recorrente, a título de bolsa pesquisa em projeto de extensão, financiado por fundação privada
(FATEC), contratada por Universidade Federal (UFSM).
É assente pelas partes que os requisitos do art. 26 são cumulativos, consoante sua
própria literalidade: “ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços”.
Nesse sentido, três são os requisitos para que os valores percebidos pela pessoa
física nestes casos sejam isentos do IRPF: 1) valores tenham sido doados para custear projetos de
estudos e pesquisas, 2) o resultado das pesquisas não representem vantagem econômica ao
doador, e 3) não haja caracterização de prestação de serviços.
Observo que os contratos (fls. 35 e seguintes) celebrados entre UFSM e FATEC,
o foram com fundamento na Lei no 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Essas,
devem ser compreendidas como instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de
interesse das citadas instituições de ensino. Na ocorrência do fato gerador estava em vigor o
Decreto no 5.205/2004, que regulamentou a Lei no 8.958/1994.
Nessa senda, importante a transcrição dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 26 de março de
1999 – RIR/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
VII as bolsas de estudo e pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no. 9.250, de 1995, art. 26);
(...)
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no4.506, de 1964, art. 16,
Lei no7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no8.383, de 1991, art. 74, e Lei no9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no1.76955,
de 11 de março de 1999, arts. 1oe 2o):
I salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 Regula as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio (Redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores)
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso
XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo determinado,
instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das
instituições federais contratantes.
(...)
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Art. 4o As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de seus servidores
nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta lei, sem prejuízo de
suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
Decreto no 5.205/2004, que regulamentou a Lei no 8.958/1994 (Redação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores)
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão celebrar com as fundações de apoio contratos ou convênios, mediante os quais
essas últimas prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e
de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por prazo determinado.
§ 1o Para os fins deste Decreto, consideram-se instituições federais de ensino superior as
universidades federais, faculdades, faculdades integradas, escolas superiores e centros
federais de educação tecnológica, vinculados ao Ministério da Educação.
§ 2o Dentre as atividades de apoio a que se refere o caput, inclui-se o gerenciamento de
projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico.
§ 3o Para os fins deste Decreto, entende-se por desenvolvimento institucional os
programas, ações, projetos e atividades, inclusive aqueles de natureza infraestrutura, que
levem à melhoria das condições das instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica para o cumprimento da sua missão institucional,
devidamente consignados em plano institucional aprovado pelo órgão superior da
instituição.
§ 4o Os programas ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico deverão ser previamente aprovados pela
instituição apoiada para que possam ser executados com a participação da fundação de
apoio.
(...)
Art. 5o A participação de servidores das instituições federais apoiadas nas atividades
previstas neste Decreto é admitida como colaboração esporádica em projetos de sua
especialidade, desde que não implique prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
está sujeita a autorização prévia da instituição apoiada, de acordo com as normas
aprovadas por seu órgão de direção superior.
§ 2o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação de apoio
conceder bolsas nos termos do disposto neste Decreto.
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constitui-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas para
a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados não
revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem
contraprestação de serviços.
§ 1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos.
§ 2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à execução de
projetos de pesquisa científica e tecnológica.
§ 3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§ 4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas
que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
Artigo 1.165. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita.
A leitura sistemática da legislação transcrita conduz à necessária conjugação dos
requisitos (pagamento da bolsa objetive estudos ou pesquisas, cujo resultado da atividade não
represente vantagens ao doador, de forma a poder caracterizá-las como doação) para a incidência
da isenção.
Pesquisa científica é uma investigação desenvolvida a partir de proposições e
técnicas científicas. Ela visa à construção do conhecimento e possuem um ciclo, um modo
específico de ser realizada. Segundo Minayo:
“a pesquisa tem a seguinte definição: é um labor artesanal, que não se prescinde da
criatividade, se realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos,
proposições, métodos, técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo particular.
A esse ritmo denominamos ciclo de pesquisa, ou seja, um processo de trabalho espiral
que começa com um problema ou uma pergunta e termina com um produto provisório
capaz de dar origem a novas interrogações” (1994, p. 26 apud LAKATOS; MARCONI,
1990, p.15).
Já a extensão universitária pode ser assim definida:
"Conjunto de práticas estruturantes da academia e da pedagogia institucional que,
associada ao ensino e a pesquisa, promove a interação dialógica entre a instituição de
ensino e outros setores da sociedade, com o objetivo de transformar seus alunos (em
cidadãos ancorados na responsabilidade social, na solidariedade, na justiça, na
democracia, no respeito aos direitos humanos; em profissionais criativos e inovadores,
capazes de conjugar olhares interdisciplinares, de trabalhar em equipe e de atuar
ativamente em uma realidade sociocultural heterogênea, complexa e sujeita a frequentes
mutações), de superar os problemas sociais e de rever continuamente todas as práticas
institucionais."(LAMY, Marcelo, Uma nova definição de extensão universitária).
Postas essas premissas, fáticas, jurídicas e conceituais, necessário enfrentar o
ponto fulcral deste recurso: cumprimento ou não dos requisitos para aplicação da norma isentiva.
Recorde-se que no caso concreto o Recorrente recebeu valores da FATEC,
fundação de apoio à pesquisa contratada pela UFSM para desenvolver projetos de pesquisa de
extensão em determinadas áreas.
Os valores pagos pela FATEC foram obtidos a partir de mensalidades pagas por
determinadas pessoas, conforme apurado pela fiscalização (relatório já transcrito).
Ademais, embora não haja qualquer impedimento legal, o Recorrente era servidor
da Universidade.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Destaque-se, também, que o acórdão recorrido considerou ausentes os requisitos
para a isenção pelos seguintes fundamentos:
No caso, verifica-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM, sendo que a
fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria universidade para
comporem a equipe técnica que atuará na execução do projeto, mediante o pagamento
de bolsas. Assim, a FATEC efetua os pagamentos aos servidores participantes como
remuneração pelos serviços prestados nos diversos projetos.
Destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem para o
doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a
isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida pelo impugnante.
Divirjo do entendimento do acórdão recorrido. É que não vislumbro interesse
econômico das partes sobre os projetos desenvolvidos e a caracterização da remuneração pela
prestação de serviços.
Compulsando o relatório fiscal, verifica-se que o interesse econômico foi
identificado por um “Plano de Aplicação de Recursos”, que previa o pagamento de taxa de
administração da FATEC, sobre o custo total dos projetos, bem como a previsão de remuneração
à UFSM pela utilização de sua infraestrutura. Assim, haveria retorno econômico tanto para a
UFSM, quanto para a FATEC, “visto que ambas entidades são remuneradas em valores
proporcionais ao custo total dos projetos”. E, ainda, a previsão que no fim do contrato serão
incorporadas ao patrimônio da contratante (UFSM) os bens materiais remanescentes.
Com efeito, não vislumbro “interesse econômico” com essas previsões
contratuais. Tendo em vista as metas, projeções, resultados que se busca com o desenvolvimento
desses projetos de pesquisa científica, bem como de extensão, cuja noção já fora traçada neste
voto, é que não adiro à caracterização do interesse econômico com previsão da destinação de
parte do valor do projeto para remuneração da universidade pelo uso das suas instalações, e para
pagamento de taxa de administração à FATEC, para exemplificar. Ora, no presente caso, como
citado no relatório fiscal, em um dos contratos há a previsão de repasse de 1% para a UFSM
(ressarcimento) e 5% (taxa) para a FATEC. Os demais repasses são destinados integralmente ao
custeio do projeto (fl. 39). Confira-se:

Portanto, o importe de ressarcimento e de taxa acima indicadas, diante de sua
dimensão quantitativa, não conduz ao interesse econômico sustentado na autuação fiscal.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

Ademais, as fundações envolvidas em pesquisa, em consonância com a Lei no
8.958/1994 c/c art. 14 do CTN, deverão estar constituídas na forma de fundações de direito
privado, sem fins lucrativos. Nesse sentido, todo o valor obtido, no cumprimento de suas
atividades previstos em estatuto, devem ser investido na própria fundação.
Outrossim, é sabido que ser a instituição sem fins lucrativos não importa na
vedação ao recebimento de valores decorrentes dos projetos fomentados, na medida em que
necessário arcar com despesas que notadamente incorre para sua existência de desenvolvimento
de atividades.
Portanto haver previsão do pagamento de taxa de administração à FATEC, em um
patamar razoável, ou seja, que seja compatível com o pagamento de hipotéticas despesas
necessárias a seu próprio funcionamento, não conduz, em meu entendimento, ao interesse
econômico.
Lado outro, importante ressaltar que houve a caracterização de prestação de
serviços (e não a necessária doação) em razão dos valores relativos às bolsas terem sido cotados
nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio da UFSM, nem o da FATEC, o que
demonstraria a perda do caráter de liberalidade quanto à transferência patrimonial do doador para
o donatário essencial para a natureza da doação civil.
Nessa linha de raciocínio, reportando-me ao voto vencido da Câmara Superior
(acórdão 9202007.078, processo no 11060.002335/200911):
Nada mais curioso: como fixar um custo para o projeto se entre as despesas não for
considerado o valor relativo ao capital humano? Sem a atuação dos profissionais não
existe projeto, este não só é um custo inerente como é o mais e relevante aos projetos. E
mais, exatamente pelo fato das bolsas de pesquisa serem custeadas por recursos doados
por terceiros sem vínculo com os profissionais é que não há como configurar a
prestação de serviços, dúvida teria se esses fossem remunerados diretamente pela
FATEC ou pela Universidade Contratante.
Com efeito, não há previsão no art. 26 da Lei n° 9.250/95 de que os valores das
bolsas representem uma perda de patrimônio para o doador. O fato de os recursos utilizados no
projeto serem provenientes de mensalidades pagas por pessoas físicas ou jurídica (Município, no
caso de um dos projetos de extensão) não descaracteriza o caráter de liberalidade quanto à
transferência patrimonial do doador para o donatário. Ora, nada mais razoável que projetos de
pesquisa sejam custeados por pessoas que possuem afinidade com a pesquisa científica a ser
construída.
Finalmente, reporto-me novamente ao voto já mencionado, no sentido de que a
atual redação da Lei no 8.958/1994 é expressa em prever que os materiais e equipamentos
adquiridos para execução dos projetos serão incorporados ao patrimônio das instituições de
ensino federais Contratantes, havendo também previsão de que no cumprimento das finalidades
referidas na lei, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se
de bens e serviços das instituições federais de ensino superior apoiadas, pelo prazo necessário à
elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, mediante ressarcimento
previamente definido para cada projeto.
Portanto, verifico que (i) não há interesse econômico direto na realização da
pesquisa e projeto de extensão; (ii) no desenvolvimento desses projetos, é razoável – e até
necessária – a interseção entre Universidade e Fundação, pelo que não é legítimo presumir, em
todos os casos, uma prestação de serviço desta à Universidade, que represente uma vantagem
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

para o doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta, como entendera o
acórdão recorrido.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Voto Vencedor
Paulo César Macedo Pessoa, redator designado.
Em que pesem os argumentos colacionados pela eminente Relatora, entendo que
os rendimentos reputados omitidos não decorrem do recebimento de verba a título de bolsa de
estudo ou de extensão.
Por oportuno, transcrevo os trechos pertinentes do Relatório de Fiscalização (e-fls.
24 e ss), a evidenciar a natureza jurídico-tributária dos rendimentos auferidos pelo sujeito
passivo, verbis:
Projeto 95333:
O título deste projeto é CURSO DE EXTENSÃO PROFISSIONAL PARA O
GE.ORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS — LEI 10.267.
- O objetivo deste projeto é a "Criação de um Curso de Formação Contínua para o
Georreferenciamento de Imóveis rurais, com os objetivos de proporcionar treinamento
qualificado à profissionais na área, capacitando-os para a solicitação de anotação de
atribuição profissional junto ao CREA, para execução dos serviços citados, na Lei
10.267, visando atender o disposto na Decisão-CONFEA PL 024/2003".
(...)
Projeto 95368:
O
título
deste
projeto
é
"CURSO
DE
QUALIFICAÇÃO
EM
GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, SEGUNDO A PL- 2087/2004/
CONFEA — MÓDULOS BÁSICO E AVANÇADO".
O objetivo deste projeto é "atender ao chamado do mercado. formado pelos
profissionais. vinculados ao, sistema CONFEA/CREA que trabalham com
levantamentos 'legais .de imóveis rurais e que ficaram sem habilitação legal para o
exercício profissional em função das novas exigências".
(...)
PROJETO 30649:
CADASTRAMENTO MOBILIÁRIO- FATEC- INICIAÇÃO DOS ALUNOS DAS
DISC. DE TOPOGRAFIA C/ A REALIDADE DA PRATICA A CONVIVÊNCIA
COM TÉCNICAS MODERNAS.
Do Objeto: O presente contrato tem por objeto prestação de serviços, com o objetivo de
realização de Levantamento topográficos Planimétricos e Cadastrais para áreas
municipais, objeto de loteamentos iftegulares ou clandestinos, ocupações urbanas e suas
respectivas edificações. Os levantamentos objeto deste contrato, objetivam encaminhar
por parte do município a implementação de ações de atualização de cadastro mobiliário
municipal de regularização fundiária e tributária, de planejamento de atividades urbanas
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002021/2009-18

e implementação de programas de treinamento de pessoal no campo dos Levantamentos
Topográficos, Planimétricos e Cadastrais."
(...)

A existência de contraprestação específica, evidenciada nesse contratos, afasta por
completo a norma de isenção invocada. A remuneração recebida pelo sujeito passivo, em face
desses serviços profissionais prestados, não se confundem com eventual bolsa de estudo ou
extensão, que viesse, posteriormente, a ser concedida em decorrência de curso de extensão ou
qualificação profissional que vivesse a ser instituído como produto dos contratos.
É dizer, o rendimento auferido por quem seja contratado para elaborar um curso
de extensão, de qualificação profissional, e assemelhados, como é o caso, está sujeito ao imposto
de renda. Entendimento diverso, a par de não estar albergado por nenhuma norma de isenção,
implicaria grave violação da capacidade contributiva e da isonomia, princípios específicos do
Direito Tributário, permitindo que profissionais de elevada qualificação desempenhem seu labor,
e dele aufira rendimentos, furtando-se em contribuir para o imposto de renda.
Invoco, ainda, o disposto no inciso II do art. 111 do CTN, que determina a
interpretação das normas de isenção de forma estrita, a afastar a possibilidade de extensão pela
via da interpretação.
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão no 9202-007.078 – 2a Turma, sessão de 25 de julho de
2018, assim ementado:
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que
os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital